Tribunal: TJDFT
Processo: 0711767-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. COBRANÇA DE LUCROS CESSANTES. COMPENSAÇÃO COM A PARCELA FINAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEVIDA.
1. A antecipação dos efeitos da tutela necessita de demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida.
2. A suspensão do pagamento das “chaves” do imóvel para fins de compensar o pagamento de lucros cessantes por atraso na entrega do bem não pode ser deferido, diante da ausência de verossimilhança nas alegações, de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda, ante a existência de perigo de irreversibilidade do provimento.
3. A compensação se dá entre dívidas líquidas, certas e vencidas, não servindo a tal propósito possível dívida que ainda pende de reconhecimento ou consubstanciação em título judicial em fase inicial de pretensa formação.
4. Agravo conhecido e desprovido.